Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-18.2019.8.11.0082
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000109-18.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS BASSI VENDRAMIN - CPF: 019.458.631-61 (APELANTE), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), PAULO CESAR SOUZA OLIVEIRA (APELANTE), MATEUS EMANUEL JARDIM DA CRUZ - CPF: 025.609.202-80 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS BASSI VENDRAMIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 69 DA LEI N. 9.605/98 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – RÉU SOLTO –
INTERPOSIÇÃO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

C
onsiderando que o acusado respondeu em liberdade o processo e que foi patrocinado por defesa particular, a intimação de seu defensor constituído é suficiente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O prazo para a interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias corridos, contados a partir da data da intimação da sentença
, nos termos do artigo 593 do CPP. No caso, a sentença foi publicada e disponibilizada no DJe em 7-12-2021, ao passo que esta apelação foi interposta somente em 17-12-2021, quando já extrapolado o prazo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000109-18.2019.8.11.0082

APELANTE: VINICIUS BASSI VENDRAMIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Vinícius Bassi Vendramin contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 0000109-18.2019.8.11.0082.136567, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art.
69 da Lei n. 9.605/98. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade em tempo e local a serem definidos pelo Núcleo de Execuções Penais.

Nas razões recursais, ID 144608282, afirmou que
“do conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas, ficou claro que o réu apenas argumentou que as atividades da empresa não precisariam ser paralisadas totalmente uma vez que seu pátio estava organizado e apto a medição, que poderia ser feita por setores, sem comprometer toda a sua operação.”
(
sic
) Argumentou que em nenhum momento teria agido com o intuito de obstar ou impedir que a fiscalização ocorresse e não ofereceu resistência à fiscalização, tanto que a mesma foi procedida sem que houvesse obstáculo. Invocou os princípios constitucionais da inocência,
in dubio pro reo
, bagatela, menor dano no ato fiscalizatório. Alegou, ainda, inépcia da denúncia ante à acusação genérica, vaga e imprecisa da suposta conduta praticada. Requereu, por conseguinte, a absolvição.

Em contrarrazões, ID. 144608286, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a sua inquestionável intempestividade, e no mérito, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ID. 148684183

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS BASSI VENDRAMIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público arguiu em contrarrazões a intempestividade recursal.

De fato, constata-se ser intempestivo este recurso.

A própria defesa consignou expressamente que observou os termos do artigo 42 da Lei 9.099/95 para interpor a presente apelação no prazo de 10 (dez) dias.

A propósito, o referido art. 42 dispõe:
“O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”

Todavia, nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95 (Juizado Especial Criminal), consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo,
as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

No caso, a denúncia atribuiu ao apelante a prática do delito tipificado no art. 69 da Lei 9.605/98:

“Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.”

Trata-se, portanto, de delito de médio potencial ofensivo com tramitação perante a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT e não sob o Rito Sumaríssimo, que dispõe que o prazo para oposição é de 5 (cinco) dias, consoante prevê o art. 593, I, do CPP.

Em consulta ao
site
deste Tribunal constata-se que a sentença foi publicada e disponibilizada no DJe em 7-12-2021, ao passo que esta apelação foi interposta somente em 17-12-2021, quando já extrapolado o prazo legal, conforme certificado:

“15/12/2021

11:22
•
Decurso de Prazo

Decorrido prazo de VINICIUS BASSI VENDRAMIN em 13/12/2021 23:59.”

A propósito,
"nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal."
(AgRg no AREsp 1668133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020)

Assim, considerando que o acusado respondeu em liberdade o processo e que foi patrocinado por defesa particular, a intimação de seu defensor constituído é suficiente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, acolho a preliminar suscitada e não conheço do recurso de apelação, por ser intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023